Tribunal: TJDFT
Processo: 0733485-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733485-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NEILA OLIVEIRA COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 10a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 26/3/2025 a 2/4/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora